Tribunal: STF
Processo: Rcl 48345
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 26. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ajuizada por Davi de Souza contra ato do Juízo de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José dos Campos/SP, que supostamente teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    A Defesa do Reclamante formulou pedido de progressão do regime de cumprimento da pena. Inobstante o atestado de bom comportamento carcerário e o preenchimento do requisito objetivo, o magistrado de primeiro grau determinou a realização prévia de exame criminológico.
    Argumenta a Defesa, em síntese, falta de fundamentação idônea da decisão que determinou a realização do exame criminológico, a afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26. Sustenta o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. 
    Enfatiza que diante da alteração do art. 112 da LEP, sem que tenha havido reinclusão do exame criminológico para fins de direitos da execução penal (…) opera-se, assim, a necessidade de revisão/cancelamento parcial da Súmula Vinculante 26. 
    Requer, em medida liminar e no mérito, a análise do pedido de progressão de regime do Reclamante sem a necessidade do prévio exame criminológico, bem como a análise, de ofício, para fins de revisão/cancelamento parcial da SV 26, consistente na retirada do exame criminológico como requisito legitimado à análise de direitos da execução penal.
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, disposta no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC/2015). 
    A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010).
    Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 26: 
    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico.” 
    Destaco que, de acordo com a redação vigente do art. 112 da Lei de Execução Penal, não há mais a exigência legal da avaliação psicológica para a progressão de regime. Por outro lado, não há vedação normativa quanto à adoção desta medida nos casos de progressão de regime.
    Nesse contexto, a jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada no enunciado da Súmula Vinculante 26, reputa viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento. 
    E mais, o crime praticado mediante violência ou grave ameaça pode configurar motivação idônea para imposição do exame criminológico. 
    Quanto ao ponto, colho do ato hostilizado: 
    “1. Em que pese o lapso necessário para a concessão do benefício já ter sido cumprido pelo sentenciado Davi de Souza, MT: 252559-0, RG: 34300162, RJI: 181617705-33, recolhido no(a) Centro de Progressão Penitenciária "Dr Edgar Magalhães Noronha" - Tremembé, a hipótese autoriza a realização de exame criminológico (nos moldes da Portaria nº 31, de 13 de setembro de 2016 deste DEECRIM9ª RAJ), para avaliar a personalidade do reeducando, sua periculosidade, eventual arrependimento e a possibilidade de voltar a cometer crimes, notadamente porque cumpre pena por crimes graves e tem longa pena a cumprir. Assim, para melhor análise do pedido de progressão de regime, necessário se faz a realização do exame criminológico, indispensável à análise dos quesitos subjetivos satisfatórios no presente caso. 
    2. Verifique, a z. Serventia, se há apresentação de quesitos. Em caso negativo, promova-se vista às partes para, em querendo, apresentá-los, no prazo de 5 dias. Em caso positivo, cumpra-se o determinado abaixo.
    3. Após, solicite-se, à Direção do estabelecimento prisional, com documentação devidamente instruída, a realização do exame criminológico no prazo de 40 dias, mais a resposta aos quesitos porventura oferecidos, o qual deverá ser elaborado pela Equipe Técnica do Presídio, com resposta também por meio eletrônico. 
    4. Com o exame supra, promova-se nova vista ao Ministério Público.”
    O magistrado de primeiro grau, ao considerar a situação concreta do apenado – condenado a 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, I e II, do Código Penal) – determinou, mediante decisão fundamentada a realização de exame criminológico. 
    Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar o enunciado da Súmula Vinculante 26.
    Ademais, a despeito de o art. 112 da Lei de Execução Penal, na redação dada pela Lei 13.964/2019, não considerar indispensável a realização do exame criminológico para fins de concessão de benefícios da execução, a modificação legal não tem o condão de inibir a produção do parecer técnico, que fica sujeita à discricionariedade do julgador ao avaliar a possibilidade de concessão do benefício. 
    Nesse prisma:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VULNERAÇÃO AO ENUNCIADO 26 DA SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A Súmula Vinculante 26 estabelece que “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
    2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar o enunciado 26 da Súmula Vinculante, fixou entendimento de que a alteração do artigo 112 da LEP não proibiu a realização do exame criminológico quando necessário à avaliação do sentenciado, tampouco vedou sua utilização para a formação do convencimento acerca do benefício da progressão ao regime mais brando. Exige-se, apenas, que a decisão seja fundamentada. Precedentes. 
    3. In casu, verifica-se que a realização dos exames criminológicos encontra-se fundamentada em elementos concretos, não se podendo falar em ausência de fundamentação apenas em decorrência da similitude das decisões reclamadas, justificada pela similaridade dos casos.
    4. Ex positis, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante 26 deste Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao agravo regimental.”
    (Rcl 39.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2020)
    Portanto, a exigência do laudo criminológico, na hipótese, por meio de decisão fundamentada, como medida prévia à avaliação judicial quanto à progressão de regime, nada tem de ilegal.
    Lado outro, quanto ao pleito de revisão/cancelamento parcial da Súmula Vinculante 26/STF, assento que a diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Corte tem acentuado que a edição, revisão ou cancelamento de tais enunciados deve ser veiculada pelas vias processualmente adequadas (ADPF 147-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08.4.2011), observando-se procedimentos específicos, seja por meio de proposta do Relator (RISTF, art. 103), seja por provocação daqueles que possuem legitimidade ( art. 3º, Lei 11.417/2006).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de julho de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora